Tribunal: TJBA
Processo: 8024270-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024270-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DE DIREITO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL AO RATEIO DE 60% DOS VALORES DO FUNDEF. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Maria Raimunda de Oliveira Araújo em face de ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, buscando o reconhecimento do direito líquido e certo de profissionais do magistério público estadual, referentes a 60% de valores provenientes de precatórios decorrentes da ACO 648. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência, ou não, do direito ao rateio de verba inscrita em precatório judicial para rateio entre os profissionais do magistério público do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Ente Estatal, considerando que a Impetrante (pessoa física) não possui legitimidade para substituir processualmente toda a categoria de profissionais do magistério público estadual. 4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que pessoa física não possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo, sendo tal entendimento aplicável ao caso em análise. IV. Dispositivo e tese 5. Pedido extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "Pessoa física não possui legitimidade ativa para a propositura de mandado de segurança visando à defesa de direitos coletivos de categoria profissional." Dispositivos relevantes citados: • Código de Processo Civil, art. 17 e art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: • STF, MS 36197 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024270-97.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ARAUJO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado da Bahia, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da relatora.